Tribunal: TJES
Processo: 5012971-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012971-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012971-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012971-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GESIMIEL RIBEIRO BATISTA
, apontando suposto constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, no processo n° 0007599-40.2014.8.08.0021.

A nobre defensoria afirma intempestividade no recurso de apelação em face da decisão de impronúncia, o qual foi interposto pelo Ministério Público e, à unanimidade, julgado procedente pela c. Primeira Câmara Criminal em 2019.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer alteração fática, capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

Repriso que apenas foram juntadas cópias da denúncia, da sentença de impronúncia, da folha de interposição do recurso de apelação e da decisão ora apontada como ato coator.

Somado a isso, conforme apontado na decisão proferida pela autoridade apontada coatora, à época da interposição do recurso de apelação, foi devidamente certificada a tempestividade, o que se comprova pela cópia da folha de interposição juntada no evento 6472203, do presente caderno processual eletrônico, não tendo a defesa juntado qualquer outro documento capaz de comprovar a alegada nulidade absoluta.

Não obstante, ainda é imperioso ressaltar que a defesa teve oportunidade de se pronunciar em sede de contrarrazões, contudo, não vislumbra-se dos documentos juntados a alegação de qualquer preliminar naquela oportunidade, ou em momento posterior, cabendo ressaltar que o recurso transitou em julgado há mais de 03 (três anos), estando o feito, no presente momento, aguardando o início do julgamento do Tribunal do Júri, designado para o dia 06/06/2024, conforme as informações prestadas pelo Juízo
a quo
.

Assim, em que pese o inconformismo do impetrante, entendo que inexise ilegalidade a ser sanada.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.